Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1013761-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc
Trata-se de recurso agravo regimental cível interposto por LEANDRO MUSSI em face de decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar em agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO para determinar a suspensão do prosseguimento da sua recuperação judicial, não podendo mais qualquer ato ser praticado nos autos até decisão deste sodalício.
Requer, liminarmente, a reforma da decisão.
Não obstante, malgrado as assertivas do agravante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito pretendido, de modo que indefiro o pedido liminar, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.
Assim, intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação no agravo regimental.
Após, concluso para análise do mérito do presente recurso.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora